Tribunal: STF
Processo: HC 203110
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de abandono de posto (art. 195 do CPM). Requerimento de retirada da pauta virtual. Cerceamento de defesa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Vitor de Souza Guimarães de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado no autos da correição parcial 7000901-55.2020.7.00.0000. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar).
    Extraio do ato dito coator:
    “CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. PRELIMINARES. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN ABSTRATO. MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N° 329/2020 - CNJ. 
    1. Para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, com a demonstração da possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do recurso.
    2. Imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, quando transcorrido lapso temporal estabelecido no art. 125 do CPM, a contar da data do recebimento da Denúncia.
    3. Por falta de amparo legal, é incabível a concessão de medida cautelar em Correição Parcial.
    4. A situação de emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (Covid-19) justifica a realização de todos os atos processuais por meio de videoconferência, nos moldes da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, porquanto as audiências de instrução e de julgamento virtual serão análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo à Defesa.
    Preliminar defensiva de não inclusão em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão unânime. 
    Preliminar defensiva de extinção da punibilidade acolhida.
      Decisão unânime. 
    Recurso conhecido e deferido. Decisão unânime.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, cerceamento de defesa. Sustenta a ocorrência de ‘nulidade absoluta tendo em vista que, mesmo com requerimento expresso, o colegiado ... indeferiu o pedido da Defesa Pública Federal e não converteu a sessão virtual em videoconferência e, assim, impossibilitou a imprescindível sustentação oral’. Aduz que ‘o julgamento realizado em sessão virtual de 15/03/2021 à 18/03/2021 há que ser anulado e, no sequente, determinado que se proceda um novo julgamento oportunizando a Defesa Pública realizar ‘sustentação oral’ frente ao colegiado de Julgadores’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem. No mérito, pugna pela cassação “do Acórdão , publicado no DJe nº 063/2021, em 15/04/2021, julgado em ‘sessão virtual’ de 15/03/2021”.
    É relatório.
    Decido.
    De acordo com o ato apontado como coator, ‘a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante’. 
    O Superior Tribunal Militar ainda enfatizou que ‘para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar a existência ou não dessa necessidade’. Nesse contexto, ‘a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com objetivo de lastrear o seu pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do presente recurso. Mesmo porque, a matéria versada nesta Correção Parcial já é de amplo conhecimento da Corte. Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o que leva a crer que todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive em julgamentos não presenciais’. 
    Aliás, o art. 2º da Resolução nº 275/2020 do STM faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais. Na dicção do art. 7º da referida norma, ‘O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial’.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, o pleito das partes, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    Além disso, ressalto a possibilidade de o advogado habilitado nos autos, na hipótese de sustentação oral autorizada no regimento interno da Corte Castrense, ‘peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta’, nos termos do art. 8º. Ademais, o referido ato normativo prevê no art. 9º que ‘O arquivo eletrônico de sustentação oral deverá ser disponibilizado no sistema eProc/JMU em áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as devidas especificações técnicas’.
    Nesse espectro, ‘a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso’ (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).
    Na hipótese, a Corte Castrense consignou que o pedido de sustentação oral defensivo foi deferido. Não demonstrada, portanto, excepcionalidade que justificasse a retirada do feito da pauta de julgamento virtual previamente publicada.
    Nesse espectro, não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia hábeis à concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora